Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. SITUAÇÃO DE RISCO. COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O poder familiar é um poder-dever atribuído aos pais no sentido de guarda, educação, sustento e proteção dos filhos menores de dezoito anos, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em diálogo com o art. 1.634 do Código Civil (CC). O poder familiar pode - excepcionalmente - ser suspenso ou extinto, caso se verifique a falha no cumprimento das obrigações impostas pela lei.
2. A decisão quanto à manutenção do poder familiar deve ser orientada pelo melhor interesse do menor, inclusive nas hipóteses em que há suspeita ou comprovação de violação de direitos e submissão da criança ou do adolescente a situação de risco,
3. O ECA, em seu art. 23, assegura que “a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar”.
4. Em observância ao melhor interesse da crianças e da adolescente, no momento, a medida que mais protege o filho é a suspensão do poder familiar e seu cadastramento para adoção.
5. Recurso conhecido e não provido.